Tribunal: TJES
Processo: 5022414-34.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022414-34.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAUAN SILVA

COATOR: Juizo de Cariacica - Nucleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - NAC

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara de Audiência de Custódia da Comarca de Cariacica/ES, que decretou e manteve a prisão preventiva nos autos do procedimento nº 5004507-33.2025.8.08.0069, em razão da imputação do crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, por suposta base exclusiva na gravidade abstrata do delito, bem como se seriam suficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na periculosidade da associação criminosa e no modus operandi atribuído ao paciente.

4. A materialidade delitiva encontra-se evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, aproximadamente 1,3 kg de cocaína, além de crack e insumos para preparo e comercialização, vinculados ao grupo criminoso investigado.

5. Os indícios de autoria decorrem da atuação ativa do paciente ao resgatar o corréu Samuel Machado da Silva no momento em que seria preso, ocultando-o em outro imóvel com o objetivo de frustrar a ação policial.

6. A conduta atribuída ao paciente revela vínculo associativo estável e intenção de assegurar a continuidade das atividades ilícitas e a impunidade do grupo, compatível com a tipificação do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

7. A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, diante do risco concreto de reiteração delitiva.

8. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes, no momento, para conter a atuação do grupo criminoso e resguardar a ordem pública.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a custódia cautelar quando demonstrada a especial gravidade concreta dos fatos e a necessidade de interromper as atividades de organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando amparada em fundamentação concreta, evidenciada pela periculosidade da associação criminosa e pelo modus operandi do agente.

2. A atuação do paciente no auxílio à evasão de corréu e na frustração da ação policial configura indício suficiente de vínculo associativo estável para fins do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

3. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando presente risco concreto à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 35; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 983.939/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 04.06.2025, DJEN 11.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
KAUAN SILVA
, contra ato do
MM. Juiz de Direito da Vara de Audiência de Custódia da Comarca de Cariacica/ES
, nos autos do procedimento de nº 5004507-33.2025.8.08.0069.

O impetrante requer a revogação da prisão preventiva sob a alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, porquanto baseada unicamente na gravidade abstrata do delito, sendo que não há prova de que a droga apreendida pertenceria ao paciente.

Aduz, ainda, a desproporcionalidade da prisão e a suficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 17642042.

Instada a se manifestar, o juízo coator prestou informações no ID 17776738.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 17828491 opinando pla denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
KAUAN SILVA
, contra ato do
MM. Juiz de Direito da Vara de Audiência de Custódia da Comarca de Cariacica/ES
, nos autos do procedimento de nº 5004507-33.2025.8.08.0069.

O impetrante requer a revogação da prisão preventiva sob a alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, porquanto baseada unicamente na gravidade abstrata do delito, sendo que não há prova de que a droga apreendida pertenceria ao paciente.

Aduz, ainda, a desproporcionalidade da prisão e a suficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.

Consta do APFD que o paciente foi preso em flagrante no dia 04 de dezembro de 2025, no município de Marataízes/ES, no contexto do cumprimento de um Mandado de Busca e Apreensão na residência de Samuel Machado da Silva, vulgo "Tio Sam", sob suspeita de tráfico de drogas. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado na residência de Samuel, policiais receberam informações de que ele armazenava entorpecentes na casa vizinha, pertencente ao casal Mônica Ramos e Michel da Silva Gildo.

Após buscas autorizadas na residência vizinha, foi apreendida uma quantidade expressiva de drogas: aproximadamente
435g de pasta base de cocaína, 737g de cocaína em porções grandes, além de pinos, crack, balança de precisão e material de endolação
. Michel confessou guardar o material para Samuel mediante pagamento semanal.

Ainda segundo o APFD, a participação do paciente desenhou-se quando as equipes policiais retornaram à casa de Samuel para efetuar sua prisão, descobriram que ele havia sido resgatado minutos antes. Testemunhas relataram que Kauan retirou Samuel do local para evitar a ação policial, sendo que, após diligências, a polícia localizou o veículo em outra residência no Bairro Cidade Nova, onde encontraram Kauan na varanda e Samuel escondido em um quarto.

A materialidade delitiva está consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, aproximadamente 1,3 kg de cocaína, além de crack e insumos para preparação, vinculados ao corréu Samuel Machado da Silva.

Em consulta aos autos originários foi possível constatar que a denúncia foi oferecida na data de 20/01/2026, por parte do titular da ação penal, imputando o crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, ao paciente.

Quanto aos indícios de autoria e ao
periculum libertatis
, a decisão combatida não se baseou em gravidade abstrata, mas sim na periculosidade concreta da associação criminosa e no
modus operandi
do paciente.

Segundo os autos, Kauan Silva teria desempenhado papel ativo e fundamental para a organização criminosa ao comparecer à residência do corréu Samuel no momento em que este seria preso, resgatando-o em um veículo GM Celta e ocultando-o em outro imóvel para frustrar a ação policial.

Tal conduta, descrita pela autoridade policial como auxílio para evasão, denota,
a priori
, a existência de vínculo associativo estável e a intenção direta de assegurar a impunidade do grupo, confirmando a tipificação legal imputada ao paciente, contida na denúncia que consta do ID 88866769 dos autos originários.

Dessa forma, consoante ressaltei na decisão que indeferiu o pedido liminar, a fundamentação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal mostrou-se idônea e compatível com a gravidade concreta dos fatos.

No mesmo sentido, “
A prisão preventiva está devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública diante da especial gravidade dos fatos e da necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, conforme admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
” (STJ - AgRg no HC n. 983.939/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025).

Por fim, a manutenção da prisão preventiva não se afigura, em sede de análise liminar, desproporcional ou inadequada, tampouco se mostram suficientes, por ora, as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, dado o elevado risco de reiteração delitiva e o abalo à ordem pública que a liberdade do paciente poderia representar.

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, deve ser mantido o decreto preventivo.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.